Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS. ÔNUS DO EXECUTADO.
É ônus do devedor a comprovação da natureza alimentar da verba bloqueada, não constituindo ofensa à ampla defesa o indeferimento de expedição de ofício, a pedido da Curadoria de Ausentes, para esclarecimentos a respeito.